Tribunal: TJMT
Processo: 0012064-30.2019.8.11.0055
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012064-30.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[D. BERTON - COMERCIO - ME - CNPJ: 06.133.057/0001-45 (APELANTE), JONAS DA SILVA - CPF: 488.793.391-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS – AUSÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO ENTRE SUBSTITUÍDO E O FISCO – RESPONSABILIDADE SUPLETIVA QUE NÃO SE CONFUNDE COM RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1
. “Nos termos da jurisprudência pátria, ‘[...] o substituto é o único responsável pelo recolhimento integral do tributo e pelo cumprimento das obrigações acessórias, não havendo falar em responsabilidade solidária ou supletiva do substituído, porquanto 'não existe qualquer relação jurídica entre o substituído e o Estado', não sendo este (o substituído) 'sujeito passivo da relação jurídica tributária' [...]’. (STJ - REsp 1909823/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021)”(TJ-MT - AC: 10059960820218110013, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/10/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/10/2023).

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
D. BERTON - COMERCIO - ME
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, M.M. Juiz Francisco Ney Gaíva, que, nos autos da ação anulatória n. 0012064-30.2019.8.11.0055 ajuizado em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
julgou improcedente o pleito inicial.

Alega a parte apelante que a sentença, “
apesar de eleger o dispositivo correto, não fez a melhor interpretação ao direcionar ao artigo 21-A da Lei estadual 7.098/98 esse que trata do instituto da solidariedade”.

Aduz que “
ao tratar do instituto da ‘substituição tributária’ conforme amplamente debatido, vale reforçar que ao interpretar o artigo 6º da Lei Complementar 87/96, parte final, o referido dispositivo, que ora nos valemos para alicerçar o entendimento, indica de forma cristalina que o substituto tributário substitui o contribuinte originário, ou seja, o substituído fica excluído da relação jurídico-tributária
”.

Defende que “
por imposição legal o instituto da substituição se dá de forma exclusiva, sem qualquer solidariedade ou caráter solidário
”, existindo apenas responsabilidade supletiva para o substituído.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para anular o NAI nº. 141341000162019104, OS 23468190 e E-Process 558905/2019.

Sem contrarrazões, conforme certificado no id. 109552757.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no id. 125203652.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por
D. BERTON - COMERCIO - ME
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra nos autos da ação anulatória n. 0012064-30.2019.8.11.0055 ajuizado em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
que julgou improcedente o pleito inicial.

Colhe-se a seguinte fundamentação :

“A respeito da substituição tributária, insta salientar sobre os dois papeis exercidos aos contribuintes do ICMS, o substituído e o substituto.

O contribuinte substituto é aquele que recolhe o imposto em transações subsequentes, o mesmo também tem obrigação de receber o ICMS de todas as obrigações e operações.

Já o substituído, trata-se daquele que, nas operações ou prestações antecedentes ou concomitantes é beneficiado pelo diferimento do imposto. Pois bem.

O cerne da demanda envolve o fato da parte autora alegar a ilegalidade da cobrança do ICMS por afirmar que não se deve aplicar a solidariedade na exigência do pagamento do tributo entre substituto e substituído, devendo ser recaído a cobrança tão somente ao substituto (fornecedor).

Tal razão não merece prosperar, pois em todas as situações, agiu o ente estatal conforme os ditames da normal legal.

Nesse sentido, considerando o artigo 6º, da Lei Complementar 87/96, este dispôs a responsabilidade ao ente estatal em dirigir a aplicação do imposto, como preceitua devido, vejamos:

Art. 6º. Lei estadual poderá atribuir a contribuinte do imposto ou a depositário a qualquer título a responsabilidade pelo seu pagamento, hipótese em que assumirá a condição de substituto tributário.

Nesta senda, tratou a Lei Estadual 7.098/98, que disciplina sobre o ICMS, a solidariedade entre substituído e substituto, senão, vejamos:

Art. 21-A O destinatário das mercadorias ou bens, na qualidade de contribuinte substituído, é solidário em relação ao ICMS devido a título de substituição tributária, nas seguintes hipóteses:

I - imposto destacado e/ou recolhido a menor, ou ainda, não recolhido, quando o substituto tributário, alternativamente:

a) não estiver credenciado junto à Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso para efetuar a apuração e o recolhimento mensal do ICMS devido a título de substituição tributária;

b) estiver com a inscrição estadual suspensa ou cassada ou, ainda, quando o respectivo credenciamento para apuração e recolhimento mensal do ICMS estiver suspenso ou cancelado;

II - imposto destacado a menor, quando o substituto tributário for credenciado junto à Secretaria de Estado de Fazenda para efetuar a apuração e o recolhimento mensal do ICMS devido a título de substituição tributária; III - operação irregular ou inidônea, nos termos definidos no regulamento desta Lei.

Assim sendo, não vislumbro qualquer ilegalidade por parte do estado de Mato Grosso, sendo certo que o ditame legal é claro em declarar a solidariedade entre o destinatário (substituído) e o fornecedor (substituto).

A respeito, é importante considerar que a Constituição Federal, em seu artigo 155, mencionou o fato de que a competência para a instituição de impostos recairia ao Estado, quando se tratar de ICMS.

Logo, não há como o autor afirmar a ilegalidade da Lei Estadual que prevê a solidariedade entre substituído e substituto, uma vez que a Carta Magna em consonância com a Lei Complementar 87/96, instituiu que a competência é do estado em declarar o contribuinte do imposto.

A inconformidade da parte autora deve ser amparada por ditame legal que vise demonstrar que a prática estatal está em dissonância com a norma federal, o que de fato, não ocorreu.

Isto significa que, embora o autor tente lograr êxito em demonstrar prática ilegal na cobrança solidária, este não demonstrou qualquer amparo legal que visasse o seu direito de distribuir a competência tributária exclusiva ao substituto.” (id. 205278204)

Irresignada, a parte apelante interpôs o presente recurso de apelação.

Pois bem.

O cerne da controvérsia cinge-se à alegação de que a parte apelante, enquanto substituída tributária, não responde solidariamente pelo recolhimento do ICMS.

Em primeiro momento, há que ressaltar que o art. 21-A da Lei Estadual n. 7.098/1998, o qual estabelece o destinatário das mercadorias como responsável solidário na qualidade de contribuinte substituído, foi acrescentado à legislação apenas pela Lei Estadual n. 11.081/2020 – publicada em 14/01/2020 -.

Logo, não há como se considerar tal dispositivo no débito aqui discutido, como fundamentado pela sentença, porquanto nem sequer existia à época da autuação, a qual ocorreu em 04/12/2018.

Dito isso, percebe-se da intimação fiscal que a autuação restou fundamentada com base no art. 18-A, incisos I e VIII e no art. 20, ambos da Lei Estadual n. 7.098/1998, que estabelecem o seguinte:

Art. 18-A
São também solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente:
(Acrescentado pela Lei
7.867/02
)
I – o possuidor das mercadorias ou bens, como aquele que as tenha fornecido, quando encontrados em situação fiscal irregular;

[...]

VIII – as pessoas referidas nas hipóteses e operações a que se referem os Arts. 18 a 22 desta lei. (Acrescentado pela Lei 9.226/09)

Art. 20
Fica atribuída a condição de substituto tributário a:

I - industrial, comerciante ou outra categoria de contribuinte, pelo pagamento do imposto devido na operação ou operações anteriores;

II - produtor, extrator, gerador, inclusive de energia, industrial, distribuidor, comerciante ou transportador pelo pagamento do imposto devido nas operações subseqüentes;

III - depositário, a qualquer título, em relação a mercadoria depositada por contribuinte;

IV - contratante de serviço ou terceiro que participe da prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.

Ocorre que o art. 128 do Código Tributário Nacional estabelece apenas que “
a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação”.

De igual maneira, é certo que o art. 121 do supracitado códex prevê a possibilidade da lei estabelecer um responsável pelo pagamento do tributo, no caso o substituto tributário, sendo ele o sujeito passivo da obrigação tributária principal, como transcrevo:

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.

Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:

[...]

II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.

Sobre a legitimidade passiva tributária do substituído tributário, é certo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 931.727/RS, em sede de recursos repetitivos, consignou a inexistência de relação jurídica entre substituído e o Estado,
in verbis:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE. MONTADORA/FABRICANTE (SUBSTITUTA) E CONCESSIONÁRIA/REVENDEDORA (SUBSTITUÍDA). VEÍCULOS AUTOMOTORES. VALOR DO FRETE. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO QUANDO O TRANSPORTE É EFETUADO PELA MONTADORA OU POR SUA ORDEM. EXCLUSÃO NA HIPÓTESE EXCEPCIONAL EM QUE O TRANSPORTE É CONTRATADO PELA PRÓPRIA CONCESSIONÁRIA. ARTIGOS 8º, II, B, C/C 13, § 1º, II, B, DA LC 87/96. ARTIGO 128, DO CTN. APLICAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535, DO CPC. INOCORRÊNCIA.

[...]

4.
O artigo 128, do CTN (cuja interpretação estrita se impõe), dispõe que, sem prejuízo do disposto no capítulo atinente à Responsabilidade Tributária, "a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação"
. 5. Deveras, doutrina abalizada elucida o conteúdo normativo do artigo 128, do Codex Tributário: "O artigo pretende consubstanciar uma norma geral formalizada em duas ideias básicas, a saber: 1) a responsabilidade tributária é aquela definida no capítulo; 2) a lei, entretanto, pode estabelecer outros tipos de responsabilidade não previstos no capítulo a terceiros. O artigo começa com a expressão 'sem prejuízo do disposto neste Capítulo', que deve ser entendida como exclusão da possibilidade de a lei determinar alguma forma de responsabilidade conflitante com a determinada no Código. Isso vale dizer que a responsabilidade não prevista pelo Capítulo pode ser objeto de lei, não podendo, entretanto, a lei determinar nenhuma responsabilidade que entre em choque com os arts. 128 a 138. A seguir o artigo continua: 'a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa', determinando, de plano, que esta escolha de um terceiro somente pode ser feita se clara, inequívoca e cristalinamente exposta na lei. Uma responsabilidade, entretanto, sugerida, indefinida, pretendidamente encontrada por esforço de interpretação nem sempre juridicamente fundamentado, não pode ser aceita, diante da nitidez do dispositivo, que exige deva a determinação ser apresentada 'de forma expressa'. Por outro lado, fala o legislador, em 'crédito tributário', de tal maneira que a expressão abrange tanto os tributos como as multas, quando assim a lei o determinar. Significa dizer que o crédito tributário, cuja obrigação de pagar for transferida a terceiros, sempre que não limitado, por força do CTN ou de lei promulgada nesses moldes, à tributação apenas, deve ser entendido por crédito tributário total. Em havendo, todavia, qualquer limitação expressa, a transferência da responsabilidade pela liquidação do crédito só se dará nos limites da determinação legal." (Ives Gandra da Silva Martins, in"Comentários ao Código Tributário Nacional", vol. 2, Ed. Saraiva, 1998, p. 232/234). 6. Nesse segmento, Paulo de Barros Carvalho, enfatizando que o substituído permanece à distância, como importante fonte de referência para o esclarecimento de aspectos que dizem com o nascimento, a vida e a extinção da obrigação tributária, consigna que: "A responsabilidade tributária por substituição ocorre quando um terceiro, na condição de sujeito passivo por especificação da lei, ostenta a integral responsabilidade pelo quantum devido a título de tributo. 'Enquanto nas outras hipóteses permanece a responsabilidade supletiva do contribuinte, aqui o substituto absorve totalmente o debitum, assumindo, na plenitude, os deveres de sujeito passivo, quer os pertinentes à prestação patrimonial, quer os que dizem respeito aos expedientes de caráter instrumental, que a lei costuma chamar de 'obrigações acessórias'. Paralelamente, os direitos porventura advindos do nascimento da obrigação, ingressam no patrimônio jurídico do substituto, que poderá defender suas prerrogativas, administrativa ou judicialmente, formulando impugnações ou recursos, bem como deduzindo suas pretensões em juízo para, sobre elas, obter a prestação jurisdicional do Estado." (In "Direito Tributário - Fundamentos Jurídicos da Incidência", Ed. Saraiva, 4ª ed., 2006, São Paulo, págs. 158/177) 7. Consequentemente, "o tributo é indevido pela concessionária nesse caso, não por que houve sua incidência na operação anterior, mas, antes, porquanto em sendo o regime da substituição tributária, técnica de arrecadação, e sendo uma das característica da técnica a consideração presumida da base de cálculo, nas hipóteses em que um dos dados que a integram não se realiza na operação promovida pelo substituído, deve o Fisco buscar a diferença junto ao substituto. Com efeito, cobrando o valor faltante do substituído, como faz o requerido, está considerando como sujeito passivo quem não figura na relação jurídico-tributária." ( REsp 865.792/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 23.04.2009, DJe 27.05.2009). 8. É que a responsabilização da concessionária (substituída) pelo ICMS referente à não inclusão pelo substituto do valor do frete (que este último não realizara) na base de cálculo do imposto, à luz da Cláusula Terceira, § 3º, do Convênio ICMS 132/92, conspira contra a ratio essendi da sistemática da substituição tributária progressiva. Isto porque a exigência do valor "remanescente" do substituído contraria a sujeição passiva atribuída integralmente ao substituto (montadora), este, sim, integrante da relação jurídica tributária. 9. Outrossim, ressalvando-se o entendimento de que a obrigação tributária admite a sua dicotomização em débito (shuld) e responsabilidade (haftung), merece destaque a lição do saudoso tributarista Alfredo Augusto Becker, segundo o qual inexiste relação jurídica entre o substituído e o Estado: "145. Embriogenia e conceito de substituto legal tributário (...) A fenomenologia jurídica da substituição legal tributária consiste, pois, no seguinte:
Existe substituto legal tributário toda a vez em que o legislador escolher para sujeito passivo da relação jurídica tributária um outro qualquer indivíduo, em substituição daquele determinado indivíduo de cuja renda ou capital a hipótese de incidência é fato-signo presuntivo. Em síntese: se em lugar daquele determinado indivíduo (de cuja renda ou capital a hipótese de incidência é signo presuntivo) o legislador escolheu para sujeito passivo da relação jurídica tributária um outro qualquer indivíduo, este outro qualquer indivíduo é o substituto legal tributário.
(...) 149. Natureza da relação jurídica entre substituto e substituído (...) Todo o problema referente à natureza das relações jurídicas entre substituto e substituído resolve-se pelas três conclusões adiante indicadas. O fundamento científico-jurídico sobre o qual estão baseadas as três conclusões foi exposto quando se demonstrou que a valorização dos interesses em conflito e o critério de preferência que inspiraram a solução legislativa (regra jurídica) participam da objetividade da regra jurídica e não podem ser reexaminados, nem suavizados pelo intérprete sob o pretexto de uma melhor adequação à realidade econômico-social. As três referidas conclusões são as seguintes:
Primeira conclusão: Não existe qualquer relação jurídica entre substituído e o Estado. O substituído não é sujeito passivo da relação jurídica tributária, nem mesmo quando sofre a repercussão jurídica do tributo em virtude do substituto legal tributário exercer o direito de reembolso do tributo ou de sua retenção na fonte. Segunda conclusão: Em todos os casos de substituição legal tributária, mesmo naqueles em que o substituto tem perante o substituído o direito de reembolso do tributo ou de sua retenção na fonte, o único sujeito passivo da relação jurídica tributária (o único cuja prestação jurídica reveste-se de natureza tributária) é o substituto (nunca o substituído). Terceira conclusão: O substituído não paga 'tributo' ao substituto. A prestação jurídica do substituído que satisfaz o direito (de reembolso ou de retenção na fonte) do substituto, não é de natureza tributária, mas, sim, de natureza privada.
(...) 150. Inexistência de relação jurídica entre substituído e Estado A inexistência de qualquer relação jurídica entre substituído e Estado é conclusão que decorre facilmente das duas premissas já analisadas. Primeira: embriogenia e conceito do substituto legal tributário. Segunda: natureza da relação jurídica entre substituto e substituído. (...)" (Alfredo Augusto Becker, in "Teoria Geral do Direito Tributário", Ed. Noeses, 4ª ed., 2007, São Paulo, págs. 581/586 e 595/601) 10. Impende ainda ressaltar que a transportadora não tem qualquer vinculação com o fato gerador do ICMS incidente sobre a comercialização de veículos, o que reforça a tese de que não subsiste qualquer saldo de imposto a ser cobrado da concessionária que contratou o serviço de transporte. 11. Ademais, o artigo 535, do CPC, resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 12. Recurso especial provido, para declarar a inexigibilidade da cobrança de complementação da base de cálculo do ICMS da concessionária de veículos, invertendo-se o ônus de sucumbência. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (STJ - REsp: 931727 RS 2007/0047463-8, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 26/08/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 14/09/2009 RTFP vol. 88 p. 318) (grifei.)

Com efeito, extrai-se do precedente que o substituto tributário não é passivo da relação jurídica tributária
nem mesmo quando sofre a repercussão jurídica do tributo em virtude do substituto legal tributário exercer o direito de reembolso do tributo ou de sua retenção na fonte.

Em idêntico sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBAGOS À EXECUÇÃO FISCAL – TRIBUTÁRIO – ICMS – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – MONTADORA/FABRICANTE (SUBSTITUTA) E CONCESSIONÁRIA/REVENDEDORA (SUBSTITUÍDA) – VEÍCULOS AUTOMOTORES – RESPONSABILIDADE tributária do SUBSTITUÍDO – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA QUE CANCELA A CDA E EXTINGUE A EXECUÇÃO MANTIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO NA SEARA RECURSAL (ART. 85, § 11, DO CPC)– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos da jurisprudência pátria, ‘[...] o substituto é o único responsável pelo recolhimento integral do tributo e pelo cumprimento das obrigações acessórias, não havendo falar em responsabilidade solidária ou supletiva do substituído, porquanto 'não existe qualquer relação jurídica entre o substituído e o Estado', não sendo este (o substituído) 'sujeito passivo da relação jurídica tributária' [...]’. (STJ - REsp 1909823/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021) O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados na sentença levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o grau de zelo do profissional, o lugar, a natureza/importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço; sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação. Inteligência do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil. (TJ-MT - AC: 10059960820218110013, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/10/2023, Segunda Câmar
a de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/10/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO – OPERAÇÃO SUJEITA AO RECOLHIMENTO DO ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – ICMS-ST. MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGADA VIOLAÇÃO A DIREITO LIQUIDO E CERTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE SUBSTITUTO E SUBSTITUÍDO – INEXISTÊNCIA OMISSÃO NA RETENÇÃO DO IMPOSTO ESTADUAL –DEVER DO SUBSTITUTO RECOLHER O TRIBUTO – ICMS/ST - RECURSO DESPROVIDO. A substituição tributária implica na escolha, pela lei, do substituto como responsável pelo pagamento do tributo devido por fato gerador praticado pelo contribuinte.
Na esteira da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, proferida sob a sistemática de recurso representativo da controvérsia no REsp 931.727-RS “inexiste relação jurídico-tributária entre o substituído (no caso, a distribuidora) e o Fisco, o que permite concluir, assim, inexistir solidariedade entre substituído e substituto (no caso, o fabricante), de modo que descabe a cobrança do valor remanescente de ICMS diretamente do substituído, cabendo, porém, a sua exigência do substituto
” A legislação tributária encartada no art. 20, II, da Lei 7.098/98 e art. 1º, § 1º, Seção XIII, do Anexo XIV do RICMS, vigente à época da autuação, imputava a responsabilidade tributária às indústrias matogrossenses pelo pagamento do ICMS devido nas operação subsequentes, o chamado regime de substituição tributária para frente – ICMS/ST, em relação as operações com produtos cerâmicos. A omissão na retenção do tributo devido por substituição tributária, enseja a responsabilização do substituto pelo recolhimento do imposto. Recurso desprovido. (TJ-MT - APL: 00032064520148110003 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 04/09/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 26/09/2018)

Partindo dessas premissas, revela-se ilegítima a cobrança do tributo estadual do substituído tributário, uma vez que ele não possui responsabilidade tributária em relação ao pagamento de ICMS-ST.

Ademais, não há qualquer hipótese que implique na responsabilidade do destinatário das mercadorias nos incisos I e VIII do art. 18-A e no art. 20 da Lei Estadual n. 7.098/1998, de modo que esse não poderia ser responsabilizado de forma solidária no caso.

Diante disso, a nulidade do crédito tributário aqui discutido é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento,
para anular o crédito tributário discutido nos autos.

Por derradeiro, inverto o ônus sucumbencial, para condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios,
conforme ditames dos arts. 85, §§ 3º e 5º CPC, devendo esses ser calculados na forma escalonada e se considerando o percentual mínimo legal sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024